Tribunal: TJES
Processo: 0002080-36.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002080-36.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN MATIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002080-36.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN MATIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jonathan Matias da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa suscitou preliminar de nulidade por suposta ilegalidade da atuação da Guarda Municipal na abordagem e, no mérito, pleiteou a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, além da concessão de gratuidade de justiça e arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação da Guarda Municipal na abordagem do réu configura nulidade absoluta do processo; (ii) estabelecer se a conduta do réu é penalmente atípica diante da aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem realizada pela Guarda Municipal, acionada por populares, ocorreu em situação de flagrante delito, sendo legítima e conforme o entendimento do STF na ADPF 995, que reconhece as guardas municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

A apreensão do bem e o reconhecimento da situação de flagrante não configuram atuação investigativa indevida, sendo, portanto, lícita a prova obtida.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o bem subtraído (condensadora de ar condicionado) possuía valor de R$ 1.500,00, significativamente superior a 10% do salário mínimo à época dos fatos, e a conduta do agente apresenta reprovabilidade e periculosidade incompatíveis com a exclusão da tipicidade material.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, prova testemunhal e confissão judicial do réu.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução, competente para aferir a condição financeira do condenado no momento oportuno.

Considerando o zelo profissional, a natureza e importância da causa e o tempo despendido, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, fixados em R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Guarda Municipal é legítima quando ocorre em situação de flagrante delito, não configurando nulidade do processo.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo inaplicável quando o valor do bem subtraído revela reprovabilidade da conduta.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução.

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou na apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 10; CP, art. 155, caput; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF nº 995, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 07.04.2023.
STJ, AgRg no HC 695.254/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.
STJ, REsp n. 2.062.375/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25.10.2023, DJe 30.10.2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002080-36.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONATHAN MATIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da abordagem procedida pelos guardas municipais e, consequentemente, da apreensão do bem subtraído.

Na hipótese, consta que os guardas municipais foram acionados por populares em razão do suposto furto de uma condensadora de ar condicionado e, ao verem o réu de posse do objeto, abordaram-no.

Dessa forma, encontrava-se o apelante em estado de flagrância, sendo legítima a atuação dos guardas municipais.

Confira-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL PELA GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.” (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021). 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011001-77.2020.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/02/2024).

Ademais, a controvérsia foi solucionada após o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995 pelo Supremo Tribunal Federal, firmando-se a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN MATIAS DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de junho de 2022, o denunciado subtraiu para si a máquina condensadora de ar condicionado do estabelecimento comercial Auto Elétrica Revil, tendo como proprietário a vítima Renato Vicentini.

Em suas razões de recurso, pleiteia a defesa, no mérito, absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, gratuidade de justiça e o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado n. 48110686, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime, afirmando que à época enfrentava problemas relativos ao uso de drogas.

A vítima Renato Vicentini, ouvido em juízo, disse que recebeu um telefonema da guarda municipal o questionando se teria entregue a máquina de ar condicionado do seu estabelecimento para manutenção, tendo ele respondido que não. Diante disso, compareceu ao local e constatou o furto do bem. Esclareceu, por fim, que um vizinho visualizou a ação do réu.

Os guardas civis municipais Lucínio Barros Machado e Alcinei Medeiros Menon, também em juízo, revelaram que realizavam patrulhamento preventivo quando um popular afirmou que um homem tinha entrado no estabelecimento comercial e furtado o ar condicionado.

Em diligências, encontraram o réu carregando o aparelho de ar condicionado e o abordaram.

O proprietário da loja foi contatado e disse que não havia mandado a máquina para manutenção, sendo constatada a subtração.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 1 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o bem subtraído valia cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor muito superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do crime, o que demonstra a reprovabilidade da conduta e periculosidade da ação, inviabilizando o reconhecimento do princípio da insignificância.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. 3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Adiante, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Douglas Lacerda de Oliveira Ferreira – OAB/ES n. 35.398, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)